Tribunal: TJDFT
Processo: 0710050-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710050-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER RECORRIDO: RIBEIRO GONÇALVES E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. INDEFERIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA. CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A resposta ao recurso não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, se o recorrido requereu, na origem, a condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mas a decisão agravada indeferiu esse pedido, não pode pretender renovar o pleito exclusivamente em sede de contrarrazões, quando deveria ter interposto o recurso apropriado no prazo legal. 2. A exceção de pré-executividade é o meio processual admitido para que o executado impugne matérias de ordem pública, que sejam cognoscíveis de ofício e não demandem dilação probatória, o que não é o caso da controvérsia envolvendo a prestação, ou não, do serviço advocatício constante em contrato. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 787, e 798, inciso I, alínea “d”, ambos do Código de Processo Civil, porque a exceção de pré-executividade é a via adequada para apurar a exigibilidade do título executivo extrajudicial de prestação de serviço sem provas da respectiva contraprestação. Nesse sentido, aponta divergência pretoriana com amparo em julgado do TJAC. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 787, e 798, inciso I, alínea “d”, ambos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que "a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes”. (AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é aplicável o veto ditado pelo enunciado 83 de sua Súmula “tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.200.812/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015